Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736581-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DE LIMA BARBOZA ARANTES AGRAVADO: ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, ELIANE DE SOUZA ARANTES RÉU ESPÓLIO DE: ANDEIR PEREIRA ARANTES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição de ID 50952071, tendo em vista requerimento formulado na petição de ID 51057801. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator